Tribunal: TCU
Processo: 000.390/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações constantes no Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário, TC 005.260/2022-1, que cuidou de representação versando sobre a possível interferência de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para determinados entes federados

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 005.260/2022-1 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, considerando a nova redação dada a este último item pelo item 9.1 do Acórdão 1645/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: considerar em cumprimento com prazo expirado a deliberação constante do item 9.2 do Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário (item 89); considerar em cumprimento a deliberação constante do item 9.3 do Acórdão 2371/2023-TCU-Plenário (itens 110 e 116); tornar dispensáveis a continuidade do monitoramento por racionalização processual e a emissão de novas determinações, mediante a aplicação, por analogia, do art. 16, parágrafo único, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 (item 118); dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: d.1) a ausência de adoção de critérios técnicos e objetivos para definição de quais entes federados serão priorizados/beneficiados com o atendimento das demandas por meio do Plano de Ações Articuladas prejudica a lisura no processo decisório da alocação dos recursos e a transparência no direcionamento desses recursos e afronta os princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, sujeitando a autoridade responsável à multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei (item 90); d.2) a ausência de indicação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional dos termos de compromisso com cláusula suspensiva, assinados entre 2020 e 2022, mas ainda não aprovados definitivamente pelo FNDE que poderão receber o reforço orçamentário com recursos de emendas parlamentares para serem integralmente executados, ou a falta de efetivação da anulação dos demais termos cuja fonte de custeio seja oriunda de recursos do MEC ou FNDE que não tenham sido contemplados com pelo menos 15% do orçamento correlato à época da pactuação e não tiverem aprovação técnica pelo FNDE corroboram a afronta ao art. 167, II, da Constituição Federal, aos artigos 15, 16, II e § 1o, I, c/c art. 45. da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 94. da Lei 14.116/2020 e ao princípio da anualidade orçamentária, sujeitando a autoridade responsável à multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei (item 117); encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 005.260/2022-1 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.390/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.